Tribunal: TJSP
Processo: 2108336-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRIBUTÁRIO. MULTA SANCIONATÓRIA. BASE DE CÁLCULO.

A lei de regência estabelece que a base de cálculo das multas deve ser o valor corrigido do tributo no momento da imposição da penalidade, não sendo esclarecido, para espécie, se esse critéio legal foi observado.

Provimento do agravo.